Tribunal: STF
Processo: HC 236167
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 866410/SP, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, PARA PROVIDÊNCIAS MÉDICAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE DEZ DIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por entender que o pedido liminar, de caráter satisfativo, deveria ser examinado, em toda a sua extensão, pela Turma julgadora. 



    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de Execução a realização das providências médicas necessárias ao paciente, no prazo de 10 dias. (eDOC 23)



    O impetrante narra que o paciente, que cumpre pena: i) ”acometido de doença grave, com pressão arterial irregular, desmaios e riscos cerebrovasculares, não possui condições de cumprir a pena noutro regime que não o domiciliar”; ii) ”até a presente data, não realizou nenhum exame médico, requisitado na tele consulta”.



    À vista disso, requer-se, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, haja vista a doença grave que acomete o Paciente e que, inclusive, representa risco de morte. Em paralelo a isso, no mérito, pugna-se pela “conversão da decisão provisória em definitiva e substituir a prisão em estabelecimento prisional para a domiciliar (LEP, art. 117, II e 43).”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução, a fim de que encaminhe a esta Corte informações acerca das providências adotadas em relação ao quadro alegado na petição inicial, sobretudo quanto ao cumprimento das determinações impostas pelo STJ. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente